Tribunal: STF
Processo: ARE 1330698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. HORÁRIO DE AULAS. PERÍODO NOTURNO. MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. GUARDA DO SÁBADO. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. 
    1. A relação que existe entre a pessoa e a igreja que profetiza a crença que elegeu não cria qualquer obrigação para terceiros, razão pela qual não há falar que a qualidade de membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por si só, confira direito líquido e certo do aluno de não participar das aulas, durante o período de guarda religiosa. Precedente STJ. 
    2. Concedida a segurança em 17.12.2014, ‘para que a aluna possa cursar ou repor regularmente as matérias que lhe foram oferecidas no período de guarda religiosa, em horários diversos, ou sendo isso impraticável, que ofereça à acionante atividades alternativas acadêmicas compatíveis com o curso em apreço, passíveis de mensurar a sua presença e aproveitamento escolar; bem como, que ofereça alternativas em todas as disciplinas eventualmente alocadas no período do sábado bíblico, até que a impetrante conclua o curso de Licenciatura em Ciências Sociais’. 
    3. Na espécie, houve consolidação de situação de fato em razão do decurso do tempo, cuja desconstituição a jurisprudência deste Tribunal não recomenda. 
    4. Sentença confirmada.
    5. Remessa oficial desprovida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, 206 e 207 da CF/88.
    O recurso extraordinário não merece ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 611.874-RG (Tema 386), Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada”. 
    O acórdão recorrido, ao confirmar a sentença, não dissentiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator